Tribunal: TCU
Processo: 028.105/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas em contrato celebrado para disponibilização à rede estadual de saúde pública de 60 (sessenta) novos leitos hospitalares destinados ao enfrentamento da COVID-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do contrato 7/2020-SESAP, celebrado por dispensa de licitação fundamentada na Lei 13.979/2020, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 11, 28 e 58, inciso IV da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157, 187, 216 e 268, inciso IV do Regimento Interno do Tribunal em: 9.1. aplicar ao Sr. Cipriano Maia de Vasconcelos, Secretário Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até o efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. determinar à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP/RN que encaminhe as informações/documentos relacionados no voto que fundamenta este acórdão, no prazo de quinze dias, sob pena de nova aplicação de multa, e que a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos poderá ensejar a conversão deste processo em tomada de contas especial, com vistas ao ressarcimento do dano ao erário, nos termos do art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, do art. 66 do Decreto 93.872/1986 e do art. 47 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP/RN e ao Sr. Cipriano Maia de Vasconcelos.